Tribunal: STF
Processo: RE 1586312
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO POR ENTE ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. MONTANTE A SER RESSARCIDO. TEMA N.º 1.234 DO STF. 1. Não há falar em ilegitimidade passiva da União por não ter figurado no polo passivo da ação na qual deferido o medicamento que ora é objeto de pedido de ressarcimento, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal, ao editar o Tema 793, expressamente previu a possibilidade de que o ressarcimento entre os entes federados seja objeto de decisão judicial. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC, paradigma do Tema n.º 1.234, o Supremo Tribunal Federal sedimentou as seguintes diretrizes no que diz respeito à responsabilidade pelo custeio de medicamentos não incorporados aos protocolos e diretrizes terapêuticas do SUS: (i) em se tratando de medicamentos cujo valor anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade será integralmente da União, não importando que a ação tenha tramitado perante a Justiça Estadual; (ii) em se tratando de medicamentos cujo o valor anual do tratamento seja inferior a 210 salários mínimos, e tendo a ação permanecido em trâmite perante a Justiça Estadual, o valor do ressarcimento devido pela União ficará limitado a 65% do montante desembolsado pelos entes estadual e/ou municipal. 3. Quanto aos medicamentos incorporados à política pública do SUS, restou assentado que a responsabilidade pelo custeio observará o quanto pactuado nos acordos interfederativos, a saber: a União possui responsabilidade pelo custeio total de medicamentos que integram o CESAF e os Grupos 1A e 1B do CEAF e, apenas em caso de demonstração de insuficiência dos repasses financeiros constitucionais, responsabilidade pelo custeio de medicamentos do CBAF e do Grupo 3 do CEAF, sendo, por outro lado, responsabilidade dos Estados-membros o custeio integral dos medicamentos do Grupo 2 do CEAF. 4. Especificamente no que diz respeito a medicamentos oncológicos - caso em que não importa se incorporados ou não - restou definido que, em relação às ações ajuizadas antes de 10/06/2024, a União responderá por 80% do valor efetivamente desembolsado por entes estaduais e/ou municipais. 5. Caso em que o pedido de ressarcimento formulado pelo Estado do Rio Grande do Sul diz respeito ao fornecimento de medicamento oncológico, e a ação na qual deferido o fornecimento do fármaco foi ajuizada antes de 10/06/2024, razão pela qual, à luz do Tema n.º 1.234 do STF, deve a União responder por 80% do valor efetivamente desembolsado pelo ente estadual com o fornecimento da medicação. 6. Apelo da União parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, parcialmente provido.” (Apelação Cível nº 5043294-05.2023.4.04.7100, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Relator Desembargador Federal Roger Raupp Rios, j.  3.12.2024)

Na minuta, o Estado sustenta violação dos arts. 23, II, 196 e 198, I, da Constituição Federal, além do Tema 1.234-RG. Arrazoa que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do aludido tema delimitou expressamente a abrangência temporal a partir do ano de 2018, conforme consta da cláusula segunda, item 2.2.1, do adendo referente aos medicamentos oncológicos, de modo que “os valores despendidos antes de 2018 não estão sujeitos às limitações quantitativas pactuadas no acordo, sendo regidos pela sistemática anterior, especialmente pela jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF”. Reforça que “é fato incontroverso que o medicamento fornecido (Cetuximabe) é oncológico, e os bloqueios em desfavor do erário estadual para custeio do fármaco ocorreram em 29/06/2017 (Evento 1, OUT6, pg. 20, dos autos de origem) e 13/11/2017 (Evento 1, OUT6, pg. 11, dos autos de origem), portanto antes do marco temporal de 2018 adotado no acordo homologado no julgamento do Tema 1234”, não se aplicando, portanto, a limitação de 80% de ressarcimento imposta pelo acórdão recorrido. Requer o provimento do recurso “a fim de que seja reconhecido que não se aplica ao presente caso a limitação de ressarcimento em 80%. Como consequência, requer o restabelecimento da condenação da União ao ressarcimento integral do valor despendido pelo Estado do Rio Grande do Sul”. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“Cuida-se de ação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face da União, por meio da qual pretende obter o ressarcimento de valores suportados com o fornecimento de medicamento por força de decisão judicial.
O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.366.243/SC, paradigma do Tema n.º 1.234 daquela Corte, homologou três acordos interfederativos que dispõem a respeito de uma ampla gama de aspectos relacionados ao fornecimento de medicamentos via ações judiciais, entre os quais se inclui a questão atinente à responsabilidade financeira de cada ente federado pelo custeio dos fármacos fornecidos por força de decisão judicial.
Eis as teses jurídicas que integram o Tema n.º 1.234 do STF:
[...]
A partir das teses jurídicas acima reproduzidas, e objetivando facilitar a aplicação dos entendimentos que foram acordados pelos participes daquele processo e homologados pelo Supremo Tribunal Federal, convém sistematizar as seguintes conclusões:
Conceito de medicamento não incorporado.
Conforme referido no item 2.1 acima, são considerados medicamentos não incorporados, para o fim de aplicação do Tema n.º 1.234 do STF, os seguintes:
(i) aqueles que não constam na política pública do SUS, ou seja, os medicamentos que não figuram em nenhuma das listas que integram a Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 1;
(ii) medicamentos que, embora constem na RENAME, possuem protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDTs)2 diverso daquele para o qual estão sendo postulados na ação judicial;
(iii) medicamentos que não possuem registro na ANVISA; e
(iv) medicamentos off label, que não possuem PCDT ou que não integram listas do componente básico: ou seja, medicamentos que estão sendo buscados na via judicial para uso diverso daquele que o próprio fabricante do fármaco indica (uso off label) ou que, embora aprovados pela ANVISA, não integram atualmente nenhum protocolo clínico ou diretriz terapêutica (PCDT) adotado pelo SUS, ou, ainda, que não integre a lista do Componente Básico de Assistência Farmacêutica (CBAF).
[...]
Custeio de medicamentos fornecidos na via judicial 
Sedimentou-se, de início, uma regra geral no sentido de que, tratando-se de medicamento fornecido em sede de ação cuja competência se reconhece ser da Justiça Federal, a responsabilidade financeira pelo custeio da medicação será integralmente da União, não importando, em tais hipóteses, se o medicamento objeto da ação foi, ou não, incorporado às políticas públicas do SUS (item 3).
É dizer, incide a regra geral no sentido da responsabilidade integral da União pelo custeio do medicamento fornecido por força de decisão judicial sempre que se estiver diante de medicamento que não possui registro na ANVISA; de medicamento que, embora possua registro na ANVISA, enquadra-se no conceito de não incorporado antes explicitado e cujo custo anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários mínimos; ou, ainda, de medicamento incorporado ao SUS e que seja integrante do CESAF, do Grupo 1A do CEAF ou, em qualquer caso, requerido em favor de populações indígenas.
Consoante explicitado acima, porém, houve modulação dos efeitos do acórdão paradigma do Tema n.º 1.234 do STF especificamente com o objetivo de afastar modificação de competência em relação a processos ajuizados antes da publicação do referido Tema.
Daí porque em duas situações é possível que a ação em que se busca o fornecimento do medicamento permaneça tramitando perante a Justiça Estadual, a saber:
(i) quando a ação versar a respeito de medicamento não incorporado e o valor anual do tratamento pleiteado for inferior a 210 salários mínimos, caso em que, como visto alhures, restou estipulado que a competência para o processamento do feito é da Justiça Estadual, hipótese na qual o ressarcimento devido pela União ficará limitado a 65% do valor efetivamente desembolsado pelos entes estadual e/ou municipal (item 3.3.1 acima); e
(ii) quando, mesmo versando a ação a respeito de tratamento relacionado a medicamento não incorporado e cujo valor anual seja igual ou superior a 210 salários mínimos, o feito tenha sido ajuizado antes da publicação do Tema n.º 1.234 do STF, perante a Justiça Estadual - vale dizer, sem a presença da União no polo passivo, portanto - e não tenha havido o deslocamento da competência para a Justiça Federal, caso em que o reembolso devido pela União será integral (item 3 e item 3.3).
Prosseguindo, importa referir que ficou acordada uma regra própria para o ressarcimento de medicamentos oncológicos - para os quais não importa o custo anual do tratamento e tampouco se o medicamento se enquadra, ou não, no conceito antes referido de medicamento não incorporado - qual seja: tendo a ação na qual deferido o fornecimento do tratamento oncológico sido ajuizada antes de 10/06/2024, a União será responsável por ressarcir 80% do valor efetivamente despendido pelos entes estadual e/ou municipal com o custeio do tratamento; para ações ajuizadas após tal marco temporal o ressarcimento dar-se-á na forma que for pactuado por Comissão Intergestores Tripartite (item 3.4).
Quanto aos medicamentos incorporados, a responsabilidade pelo custeio observará o quanto pactuado nos acordos interfederativos, conforme explicitado anteriormente e que ora retomo brevemente: a União possui responsabilidade pelo custeio total de medicamentos que integram o CESAF e os Grupos 1A e 1B do CEAF e, apenas em caso de demonstração de insuficiência dos repasses financeiros constitucionais, responsabilidade pelo custeio de medicamentos do CBAF e do Grupo 3 do CEAF, sendo, por outro lado, responsabilidade dos Estados-membros o custeio integral dos medicamentos do Grupo 2 do CEAF.
CASO CONCRETO
Busca o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da presente ação, o ressarcimento junto à União dos valores que, por força de decisão judicial proferida nos autos do processo n.º 9017309- 23.2017.8.21.0001, que tramitou perante a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, empregou no fornecimento do medicamento Cetuximabe 5mg/ml, para tratamento de neoplasia maligna do reto (CID-10 C20).
Como visto, trata-se de medicamento oncológico e a ação na qual deferida a medicação foi ajuizada antes de 10/06/2024, razão pela qual, à luz do Tema n.º 1.234 do STF, a responsabilidade financeira da União deve ficar limitada a 80% do valor total despendido pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
Parcialmente provido, portanto, o recurso de apelação da União quanto ao ponto.”

Da análise dos autos, constata-se que o decisum recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no Tema 1.234-RG.
Com efeito, o aludido Tema 1.234-RG (RE nº 1.366.243) - analisado conjuntamente com o RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG) -, resultou da homologação de três acordos interfederativos, nos termos da Súmula Vinculante nº 60. Especificamente com relação a medicamentos oncológicos, o acordo negociado entre os entes federativos no âmbito da Comissão Intergestora Tripartite (CIT) do SUS restou assim firmado:
 
“CLAUSULA SEGUNDA - DOS PARÂMETROS DE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO ESPECÍFICO
QUANTO AOS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO
2.1. Acordam as partes que, para fins de ressarcimento interfederativo, as ações ajuizadas previamente à assinatura do presente instrumento, serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independente do seu trânsito em julgado.
2.2. Ato da Ministra de Estado previamente pactuado em instância tripartite tratará dos procedimentos para ressarcimento interfederativo por repasse Fundo a Fundo.
2.2.1. O ato de que trata o item anterior disporá sobre os trâmites para os ressarcimentos pendentes na data de assinatura deste acordo, com o pagamento para os dispêndios ocorridos desde 2018, mediante parcelamento anual do repasse, conforme disponibilidade financeira orçamentária respectiva.
2.2.2. Os requerimentos de ressarcimento já apresentados serão regularmente analisados e respondidos, conforme o caso, na forma do ato de que trata o item 2.2., dispensada a necessidade de formulação de novos pedidos, sem prejuízo da solicitação de documentação adicional, se julgada necessária.
2.3. Em face do advento da nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, por meio da Lei n° 14.758, de 19 de dezembro de 2023, ajustam as partes o prazo de até 90 (noventa) dias para discussão e pactuação da sua regulamentação, incluindo o acesso a medicamentos de tratamento oncológico, no âmbito da Comissão lntergestores Tripartite.
2.3.1. A regulamentação de que trata o item anterior irá dispor sobre o ressarcimento para os casos posteriores à celebração desse instrumento’. (eDOC 445)” (pp. 60 e 61 do acórdão no RE nº 1.366.243)”

 Esse acordo levou em consideração a edição da Lei nº 14.758/2023 que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), prevendo a “pactuação no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite das responsabilidades de cada ente federado no processo de financiamento, de aquisição e de distribuição da tecnologia, respeitadas a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS e a garantia da linha de cuidado da doença” (art. 10, § 1º), o que, ademais, justificou a definição de um marco temporal para aplicação do percentual de ressarcimento de medicamentos oncológicos homologada no representativo da controvérsia na data da assinatura do acordo, conforme consignado o item 3.4 da ementa do acórdão do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), veja-se:
 
“III – Custeio.
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.
[...]
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.”

 Volvendo ao caso concreto, verifica-se que a ação originária foi proposta em 18/5/2017 (e-doc. 6) e a ação de ressarcimento em 31/5/2023 (e-doc. 02), antes de 10/6/2024, de modo que o decisum recorrido não se afastou do entendimento consolidado por esta Suprema Corte no Tema 1.234-RG, o qual deve permanecer incólume.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente